Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730092-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA EMBARGADO: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração, intime-se a embargada para apresentar contrarrazões ao recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2021 16:33:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator